Tribunal: TJPA
Processo: 0005352-56.2014.8.14.0074
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAR PARA O ARTIGO 28 OU PARA O ARTIGO 33, Â§4Âº, DO MESMO ORDENAMENTO LEGAL. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÃCIO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005352-56.2014.8.14.0074
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL - II VOLUMES
COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA
APELANTE: FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADO: CLÉSIO DANTAS AZEVEDO - OAB/PA Nº14.542-A
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAR PARA O ARTIGO 28 OU PARA O ARTIGO 33, §4º, DO MESMO ORDENAMENTO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juízo
a quo
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0005352-56.2014.8.14.0074
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL - II VOLUMES
COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA
APELANTE: FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADO: CLÉSIO DANTAS AZEVEDO - OAB/PA Nº14.542-A
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Fernando Carvalho dos Santos, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia.

Na peça exordial (fls. 02 a 04 - Volume I), há,
ipsis litteris
:
Noticiam os autos de APFD que no dia 13.10.2014 a polícia civil durante uma investigação em crime de homicídio deslocou-se até a residência do denunciado Fernando Carvalho dos Santos, e ao ser procedida a revista no local foi encontraram em depósito, escondido debaixo da cama 01 Kg de maconha prensada para fins de comércio, razão pela qual o acusado fora preso e encaminhado à DEPOL para adoção das providencias cabíveis.

A defesa prévia se deu com base na alegação de que o ora apelante era usuário de drogas e, assim sendo, dever-se-ia não acolher a denúncia ou desclassificar a conduta a este imputada para a do artigo 28 da Lei 11.343/2006 ou determinar o exame de dependência toxicológica em questão (fls. 52 a 54 - Volume I).

Houve o recebimento da petição acusatória (fl. 61 - Volume I).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas da acusação e 02 (duas) da defesa e se interrogou o apelante (fls. 69, 108 a 109, 139 a 141 - Volume I).

As partes apresentaram memoriais (fls. 144 a 146 e 147 a 161 - Volume I)

Ao sentenciar (fls. 162 a 174 - Volume I) o juiz de primeiro grau

julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, condenou o apelante à sanção de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei, detraindo da privativa de liberdade 01 (um) ano e seis meses, restando, pois, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (fls. 234 a 245 - Volume II):
Diante do alegado supra, pugna o apelante pelo recebimento do presente recurso, para inicialmente reformar a r. Sentença de 1° Instancia, a fim de absolve-lo com base na Insuficiência Probatória que justifique condenação Penal;
Que caso os Doutos Desembargadores não entendam pela absolvição, requer a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei. 11.343/0, considerando que a droga apreendida era para o uso próprio do Apelante.
Caso Vossas Excelências, entendam pela condenação, requer a maior aplicação do dividendo previsto no §4° do art. 33º da Lei 11.343/06, em especial em seu grau máximo, qual seja redução de 2/3 da Pena base;
Requer reconhecimento da Atenuante de Confissão Espontânea, pois o apelante confessou ser proprietário do entorpecente apreendido, que portava para uso próprio, conforme previsão da Jurisprudência pacífica que interpretou art. 65, inciso II, alínea "d" do Código Penal;
Por Fim, caso os Doutos Desembargadores entendam pela redução

da pena, e que essa atinja os limites da possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, que apliquem tal possibilidade, ante o maior grau de ressocialização que a medida representa na vida de um condenado.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção, na íntegra, da sentença (fls. 246 a 250 - Volume II).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, no sentido de ser aplicada a favor do apelante a atenuante da confissão (fls. 256 a 258 - Volume II).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 08 de junho de 2021

.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois.

O conjunto probatório presente nos autos é válido e suficiente para o convencimento de que o apelante praticou a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

No ato judicial recorrido, o magistrado
a quo
bem motivou seu posicionamento. Ateve-se, quanto à materialidade delitiva, ao teor do Auto de apreensão (fl. 22 - Volume I), do laudo técnico de constatação (fl. 23 - Volume I) e do definitivo (fl. 46 - Volume I), para concluir como sendo a substância, vulgarmente, conhecida como maconha o material apreendido na guarda do apelante, cujo total de massa consistia em 980 (novecentos e oitenta) gramas.

No que atine à autoria, pautou-se, sobretudo, nos dizeres das testemunhas de acusação ouvidas em juízo, policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante daquele. A palavra destes tem fé pública, mostrou-se coerente e segura e, em momento algum, a defesa demonstrou sua imprestabilidade.

Ilustrativamente:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão da substância apreendida (75 g de cocaína), mas também diante da prova testemunhal.
2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1840915/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

A quantidade expressiva do entorpecente apreendido, outrossim, não autoriza a desclassificação para o tipo penal requerido no apelo. A condição de usuário não é incompatível com a comercialização dos entorpecentes.

Para ratificar:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes.
(...)
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

A confissão do apelante em nada influiu no convencimento do julgador, tanto que destaco da sentença, tal como está escrito (fls. 166 e 167):
Não há como cogitar da absolvição do acusado, posto que a materialidade e a autoria do delito a ele atribuída, quanto ao tráfico de droga, restaram plenamente comprovadas, fato, aliás, incontroverso. Absolvê-lo seria contrariar o conjunto probatório contido nos autos, inclusive depoimentos prestados na Polícia e em Juízo.
O fato do acusado afirmar que a "maconha" não se destinava à venda, não pode ser levado em conta, tendo em vista que o conjunto probatório, de um modo geral, é firme e convincente, não deixando dúvidas de que o acusado comercializava substâncias entorpecentes. Para a configuração do crime de tráfico é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante a venda de tóxico a terceiros, pois se trata de crime permanente, onde a só a guarda ou a manutenção em depósito pelo agente da substância proibida, para fins de comércio, basta ao reconhecimento da conduta incriminadora do Art. 33 da Lei nº. 11.343/2006.
(...)
Impossível é a desclassificação do delito de tráfico para o de porte de entorpecente, para uso próprio, porque restou claro que o réu portava uma grande quantidade de maconha, que sugere o propósito de venda. As provas são claras, firmes e notoriamente suficientes para responsabilizar o réu pelo crime de tráfico de drogas. A respeito do valor probante dos depoimentos prestados pelos Policiais civis que participaram do flagrante, diz a jurisprudência dos nossos Tribunais...

É válido ressaltar, ademais, os dizeres da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça: ¿
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio¿.

Afora isso, não há que se cogitar a benesse do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no presente caso. Afinal, do histórico criminal do apelante (fls. 212 a 213 - Volume II), conquanto ausente nele sentença condenatória transitada em julgado, indica dedicação à atividade criminosa. Não se encontra, portanto, preenchido um dos requisitos para tanto.

Em termos semelhantes:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO PARA O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.
POSSIBILIDADE.
(...)
3. Conforme entendimento consolidado neste Tribunal Superior, "embora a existência de inquéritos e ações penais em andamento não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa disposição da Súmula 444 do STJ, constitui circunstância apta, em princípio, a evidenciar a dedicação a atividades criminosas, salvo hipóteses excepcionais" (HC n. 358.417/RS, relator p/ acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/9/2016, DJe 3/10/2016).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1551985/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

Assim, não há como acolher os argumentos recursais.

De ofício, entretanto, identifico,
data maxima venia
, a necessidade de corrigir a dosimetria da punição do apelante, especialmente, na sua primeira fase.

É válido lembrar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nada obsta ao magistrado
ad quem
fazer um novo exame com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para melhor fundamentar:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Deliberou o juiz sentenciante (fls. 172 a 173):
Em análise às diretrizes traçadas pelos artigos 59, do Código Penal Brasileiro e 42, da Lei nº. 11.343/06, verifico que:
Em relação ao condenado FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS.
Culpabilidade - Esta circunstância é desfavorável ao réu, vez que praticou os fatos ilícitos de forma consciente e premeditada, como demonstra o levantamento feito pela polícia na investigação da ação criminosa e cujas condutas podia não praticá-las ou evitá-las, desde que atendesse aos apelos da norma.
Antecedentes - O Réu não é possuidor de bons antecedentes, vez que contra o mesmo existe histórico extenso de inquéritos policiais e processos criminais, os quais merecem ser rigorosamente ponderados quando do exame da presente circunstância;
Conduta Social - Nesta circunstância deve ser levado em consideração o comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família. Vislumbro que nos autos não consta dados suficientes para aferir referida circunstância, razão pela qual, deixo de valorar;
Motivo do Crime - O Réu agiu motivado pelo caminho mais fácil de auferir lucro rápido e resolver seus problemas financeiros, sendo tal conduta normal à espécie.
Circunstâncias do Crime - As circunstâncias em que ocorreram os crimes não permitem valoração negativa;
Consequências dos crimes - Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta do mesmo. O tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléficos às famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a delinquência e marginalização, pois, para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. Portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu;
Personalidade - Vislumbro que não houve possibilidade de tal circunstância ser aferida, razão pela qual deixo de valorá-la;
Comportamentos das vítimas - normal à espécie.
À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro.
Não concorre caso de circunstância atenuante nem agravante, considerando-se que o réu era maior de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e, em audiência instrutória, apesar de ter confessado que a droga lhe pertencia, esta confissão em nada ajudou à elucidação do crime, sendo inócua, razão pela qual permanece, nesta 2ª fase, a pena aplicada na 1ª fase.
Percebo também que inexiste caso de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/06, visto que, conquanto ostente primariedade formal, o registro de maus antecedentes e do nítido histórico de relação com atividades criminosas revela avaliação judicial que lhe desfavorece, ressaltando-se que a Corte Superior já manifestou juízo nesse sentido, em decorrência do que não merece prosperar a redução da sanção, permanecendo, por conseguinte, nesta 3ª fase a pena aplicada na 1ª fase, qual seja, de
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, o que torno esta pena em
REAL E DEFINITIVA
.
DETRAÇÃO:
Considerando que o réu está preso desde 13/10/2014, há exatos 1 ano e seis meses, aplico a detração ficando o réu obrigado a cumprir 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Em consonância com o disposto 33, § 2º, "b" do Código Penal Brasileiro, o condenado deverá cumprir a pena acima aplicada em regime inicialmente
SEMIABERTO
, devendo ser cumprida em estabelecimento adequado com a quantidade de pena em um dos presídios do Estado.

Na primeira fase do cálculo da punição, as fundamentações atinentes à culpabilidade e aos antecedentes do agente e às consequências do delito encontrarem-se equivocadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ressalto, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

A culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).
In casu
, é neutra, pois sua reprovação social não ultrapassa à já considerada pelo legislador.

Os antecedentes criminais
referem-se ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos,
não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los
(Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência. De acordo com a certidão às fls. 212 a 213 do Volume II, eles
são inexistentes.

As consequências do delito
, por suas vezes, aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente, ao dano material ou
moral causado ao bem jurídico tutelado revelado de modo superior ao
inerente ao tipo penal.
Porque próprias do tipo, não há como aferi-las negativamente.

Ademais, com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006, a considerável
quantidade
do entorpecente apreendido
deve ser valorada de modo preponderante e desfavorável ao apelante.

Assim, levando em conta a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, preponderante às demais, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Nas segunda e terceira fases - porque ausentes, respectivamente, circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição ou de aumento de pena - fixo, em definitivo, a reprimenda em
06 (seis)anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica do apelante, presumivelmente baixa, mantenho em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e pela valoração negativa de circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta pelo juízo
a quo
ao apelante.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator